Tribunal: TJES
Processo: 5002830-83.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002830-83.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALVARO REIS DINIZ
RECORRIDO: RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002830-83.2023.8.08.0021

Origem
: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ALVARO REIS DINIZ

RECORRIDO
: RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO RESCISÓRIA DE MULTA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. ERRO MATERIAL NA DIGITAÇÃO DO NÚMERO DA PLACA. AUSÊNCIA DE LESÃO À PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação rescisória de multa de estacionamento rotativo cumulada com indenização por danos morais, em que a parte autora afirma que acionando do ticket do estacionamento para o tempo de 1h, os prepostos da ré lhe aplicaram multa administrativa. Assim requer o cancelamento da multa administrativa e a indenização por danos morais.”

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, motivo pelo qual o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia da lide reside em determinar a ocorrência de danos extrapatrimoniais em prejuízo do autor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Com efeito, conforme se nota nos autos, o preposto da ré incorreu em erro material ao digitar os algarismos da placa do veículo equivocado, o que resultou na notificação indevida. No entanto, nenhuma irregularidade foi registrada em desfavor do autor, conforme ID. 10506372 – fls. 3. Vale destacar, acerca do ponto, o trecho sentencial a respeito do ponto: “
O requerente insurge contra a empresa ré que lhe imputou multa no valor de R$ 15,00 cada, sob a justificativa da empresa ré de que o autor não acionou o ticket, com a possibilidade de se sujeitar ao art. 181, CTB. (ID. 24339542 - Pág. 1). A ré em defesa esclarece que a multa administrativa imposta não se refere ao veículo do requerente, posto que a placa da motocicleta deste é HGT3920, e a multa foi aplicada em desfavor do veículo HTG-3920
.”

6. Nesse sentido, confirmam-se as razões de decidir do magistrado sentenciante, eis que do caso fático narrado na inicial não se vislumbra efetiva lesão aos direitos da personalidade do recorrente a justificar o reconhecimento de danos morais, carecendo de elementos que comprovem grave abalo psicológico sofrido pelo autor, com danos em sua esfera íntima, o que entendo não estar presente nos autos.

7. Insta consignar que a mera cobrança indevida, por si só, não é capaz de gerar danos à personalidade do autor, consoante aos entendimentos consolidados do Col. STJ. Cito aresto:
“[...] 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cobrança efetuada pela recorrida, ainda que indevida, não causou ao autor mais do que meros aborrecimentos da vida cotidiana, pois não houve inscrição indevida em cadastro de inadimplentes nem dificuldade para a celebração de outros negócios jurídicos. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.689.624/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021.)”

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor dado à causa. Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, ante a justiça gratuita concedida em prol da parte recorrente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)